Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. NÚMERO DIVERGENTE NA CÉDULA DE CONTRATO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “ausência”, “desconhecido” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora - em tais casos, não há efetivo recebimento.
4. Ademais, deve-se identificar a correlação entre o contrato celebrado entre as partes e a referência contida na notificação acerca de qual dívida a cobrança se realiza. A ausência de consonância entre os dois documentos inviabiliza a comprovação da mora ante a ineficácia do instrumento.
5. Na hipótese, a notificação devolvida com a informação “ausente” e com número diverso do que consta do instrumento contratual não possui validade.
6. Recurso conhecido e não provido.